Tribunal: TJSP
Processo: 1502834-24.2022.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada, nos autos. Acusado que adquiriu o veículo, ciente de sua origem ilícita. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preservados. Recurso desprovido.